Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701274-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO GERTRUDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO GERTRUDES contra a decisão de ID 146680176, autos de origem, proferida em ação de inventário proposta pelo agravante, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial para juntada da cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para que se apresente comprovante do ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora